Tribunal: TJMT
Processo: 1011199-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA – RESERVA DA VAGA DE MÉDICO-LEGISLTA – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO PLEITO – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DUVIDOSA – ATO JUDICIAL MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Ausentes os pressupostos de relevância dos motivos e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, não há falar em concessão da tutela provisória.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011199-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANILO ORSIDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 004.874.761-07 (ADVOGADO), WENDEL BALDUINO MACEDO - CPF: 626.323.961-15 (AGRAVANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), Secretário de Segurança Pública do Mato Grosso (AGRAVADO), PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - FUNCAB (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto por Wendel Balduino Macedo, contra a decisão, por mim proferida, que indeferiu o pleito liminar, consubstanciado na reserva da vaga de Médico Legista, do município de Barra do Garças.

Segundo o Agravante estão presentes os requisitos legais, para a concessão da tutela de urgência, uma vez que a preterição à sua nomeação está evidenciada, e a mera expectativa de direito convola-se em direito subjetivo.

Explica que no concurso público para médico-legista, que previa 2 (duas) vagas, para o município da Barra do Garças, ficou em 3
o
(terceiro) lugar; contudo, foram nomeados, por decisão judicial, ao cargo, dois candidatos, um que foi aprovado para o município de Cuiabá (Rodrigo do Vale Mascarenhas), bem como o candidato colocado em 4
a
(quarta) posição, Jaime Glicério Cardoso Vila Nova.

Além do mais, tem notícia do falecimento de servidor e vacância, por aposentadoria, de mais de três servidores, durante a validade do certame. Razões, estas, que, conforme afirma o Recorrente configuram ilegalidade e violação do seu direito líquido e certo, por desrespeito à ordem de classificação do concurso público.

Por fim, argumenta que o seu direito à nomeação à vaga para o qual está classificado, embasa-se em entendimento do STJ, que, por meio do julgado do Resp n. 837.311 e na Súmula 15, dispõe sobre as situações que configuram violações da Administração Pública contra os candidatos em concurso público.

Posto isso, requer a retratação da decisão outrora proferida ou, provimento deste Recurso de Agravo Interno, para que seja assegurada a vaga de médico-legista, para o município de Barra do Garças.

A Procuradoria-Geral do Estado apresentou as contrarrazões, postulando a manutenção da decisão recorrida (id n. 31202954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020